Tribunal: TJDFT
Processo: 0709725-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709725-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: MARILAC CURSINO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado no documento de ID no 34405721, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, DF, em 19 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator